Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710566-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo nos embargos de declaração, com base no disposto no art. 1.026, §1o, do CPC. Aduz a embargante que, tendo em vista a discussão sobre a inexistência de registro de propriedade em favor da CEF, bem como a alegada prevenção da Justiça Federal, haveria razoável probabilidade de acolhimento da tese defensiva, motivo pelo qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, por meio da qual se deferiu o pedido de imissão de posse formulado pelo autor/embargado, até que as questões referidas sejam decididas por ocasião da decisão de saneamento. No mais, reforça que não há registro da transferência de titularidade dos créditos fiduciários entre a BRAZILIAN MORGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conferindo a este última a propriedade resolúvel do imóvel. Sendo assim, em linhas gerais, pugna para que seja sanada a suposta omissão, vindo o Órgão Julgador a declarar que não há na matrícula no imóvel em questão o ato registral de transferência de titularidade. É o relatório. DECIDO. A parte requerida interpôs agravo de instrumento contra decisão por meio da qual se deferiu parcialmente o pedido de urgência para determinar a imissão do autor/agravado na posse do imóvel descrito nos autos. Em um juízo de cognição sumária, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de imissão na posse. Por ocasião do julgamento de mérito do recurso, esta e. 7a Turma Cível decidiu pelo desprovimento do recurso, mantendo indene a decisão de primeiro grau, a qual, como visto, determinou a imissão do autor/agravado na posse do imóvel. Em sede de embargos de declaração, a embargante defende a relevância da sua tese defensiva e aponta omissão quanto a ponto que, na sua perspectiva, é fundamental para a solução da controvérsia. Nesse sentido, requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, visando sobrestar a ordem de imissão do autor/agravado (embargado) na posse do imóvel. Com efeito, sabe-se que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, ressalvada a possibilidade de o juiz ou relator suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.026, §1o, CPC). Da análise perfunctória que ora se faz das razões expostas nos aclaratórios, nos limites de cognição suficientes para a análise do pedido de efeitos suspensivo formulado, não identifico probabilidade de provimento do recurso, tampouco atribuo relevância o bastante à argumentação deduzida pela embargante. Isso porque, em princípio, tanto a questão da competência quanto da alegada ausência de registro de propriedade foram pontos apreciados no âmbito do julgamento do agravo de instrumento. A respeito dos supostos vícios no processo de consolidação da propriedade, assim constou no v. Acórdão embargado: (...) De mais a mais, vale registrar ainda que, a despeito da Agravante sustentar a ocorrência de vícios e de nulidades absolutas no processo de consolidação da propriedade pela CEF e da venda extrajudicial do bem, discutindo, inclusive, a ausência de ato registral que caracterize a titularidade do imóvel em favor daquela instituição financeira, tais alegações, a meu sentir são oponíveis a instituição financeira credora, mas não ao adquirente do imóvel, que em tese, se qualifica como terceiro de boa-fé, até porque, nesse ponto, há que se lembrar que houve uma consolidação da propriedade fiduciária do imóvel e uma escritura de compra e venda a este terceiro em data anterior ao ajuizamento da demanda anulatória pela Agravante na Justiça Federal. (...) (id. 35196465) (grifo nosso) Em relação à competência, restou consignado, verbis: (...) No mais destaco ainda que, a despeito do pleito da parte Agravante quanto a questão da prevenção de competência, bem como quanto a eventual determinação para que o Juízo de origem analise essa aludida matéria de prevenção, tenho que tal questão além de não ter sido objeto da decisão recorrida, importando, portanto, na impossibilidade de apreciação sob pena de supressão de instância, não haveria que se impor qualquer determinação ao Juízo a quo quanto a esse ponto, pois a recorrente, na qualidade de ré da ação principal deve aviar tal questão em sede de defesa e em momento posterior e em conformidade com o rito procedimental da ação a alegada prevenção será apreciada na origem. (...) (id. 35196465) Sendo assim, porque ausentes os requisitos legais para tanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, apresentar resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito dos embargos opostos pela ré/agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora